Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-80.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001162-80.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO NILSON AMORIM LEAL - CPF: 048.837.321-26 (RECORRENTE), JACY NILSO ZANETTI - CPF: 011.306.339-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CAMILA BATISTA BORGES - CPF: 994.914.001-34 (RECORRIDO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), NIELSON BATISTA BORGES - CPF: 731.535.241-49 (RECORRIDO), EDUARDO NILSON AMORIM LEAL - CPF: 048.837.321-26 (RECORRIDO), JACY NILSO ZANETTI - CPF: 011.306.339-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRTON BATISTA DA SILVA - CPF: 285.812.531-72 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DE FREITAS DIAS - CPF: 061.373.801-22 (VÍTIMA), FABIANE DE MEIRA FERREIRA SANTOS - CPF: 039.398.071-50 (VÍTIMA), ROSILDA BATISTA DA SILVA - CPF: 800.292.481-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA.
RECURSO DEFENSIVO
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO MINISTERIAL
. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM DOLO EVENTUAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, com dolo eventual. A defesa busca a absolvição ou a desclassificação para homicídio culposo, enquanto o Ministério Público requer a inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para afastar a pronúncia e desclassificar o delito para homicídio culposo; e (ii) restabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime está demonstrada por boletim de ocorrência, levantamentos periciais e testemunhos, e os indícios de autoria são suficientes para justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

4.

A tese de ausência de dolo eventual exige análise aprofundada do animus do agente, matéria de competência do Tribunal do Júri, razão pela qual a desclassificação para homicídio culposo se mostra incabível nesta fase processual.

5.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora do recurso que impossibilita a defesa da vítima, pois essa qualificadora é própria do dolo direto.

6.

Diante da incompatibilidade jurídica, mostra-se acertada a exclusão da qualificadora pela decisão de pronúncia, não havendo justificativa para sua inclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de materialidade e indícios suficientes de autoria impõe a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri 2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é incompatível com o dolo eventual e não deve ser incluída na decisão de pronúncia em crimes dessa natureza.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2o, III e IV; 14, II; 18, I; 69; 70. Código de Processo Penal, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 590002/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14.09.2021; TJ-MT, RESE 0001632-55.2000.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 14.02.2023.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
EDUARDO NILSON AMORIM LEAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando anular a decisão de
pronúncia
proferida nos autos Ação Penal n.o 0001162-80.2019.8.11.0002, da 1aVara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, dando-a como incurso nas sanções do art. 121, §2°, inciso III, c.c. artigo 14, II, por duas vezes (art. 70, CP), do Código Penal e do artigo 121, §2°, incisos III; por duas vezes (art. 70, CP), do Código Penal, excluindo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso IV, DO CP) submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id. 216244035).

Nas razões (Id. 216244046), o
Ministério Público
busca a modificação da sentença de pronúncia para que seja
restabelecida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
. Argumenta o ente ministerial que sua exclusão na decisão de pronúncia não se justifica, pois há elementos nos autos que corroboram sua incidência.

Nas contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pela manutenção da decisão de pronúncia, ressaltando que os indícios de autoria e materialidade são suficientes para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, em conformidade com o princípio do
in dubio pro societate.

A
defesa
em suas razões o réu pleiteia a
absolvição
, alegando a inexistência de intenção de matar do recorrente, alternativamente, requer a
desclassificação
do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo no trânsito. Argumenta que a decisão de pronúncia se fundamentou em elementos insuficientes para sustentar o dolo eventual, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões a defesa apenas se manifesta pela improcedência do recurso ministerial.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária
manteve a decisão
vergastada, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 216244053).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
ao recurso defensivo e
provimento
ao recurso ministerial, conforme assim ementado:

“
Recursos em Sentido Estrito – trânsito – pronúncia – homicídio qualificado consumado, e homicídio qualificado na forma tentada [art. 121, §2°, inciso III, c/c. artigo 14, II, por duas vezes (art. 70, CP), do Código Penal e do artigo 121, §2°, incisos III; por duas vezes (art. 70, CP), do Código Penal, ambos na forma dos artigos 18, I e 69 do Código Penal] – 1. Recurso defensivo: Requestada absolvição, ao argumento de ausência da vontade assassina – alternativamente, postula pela desclassificação do homicídio de trânsito com dolo eventual, para homicídio culposo – impossibilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõese a pronuncia – juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar, trata-se de alegação de “...factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” (lição do Mestre Hungria) – a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência Constitucional - – Pelo desprovimento do recurso defensivo – 2. Irresignação ministerial – reestabelecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – viabilidade – restando satisfatoriamente demonstrado nos autos, que a qualificadora em apreço não é manifestamente contrária à prova dos autos, mostra-se necessário sua inclusão na decisão de pronúncia – juízo de admissibilidade – aplicação do princípio in dubio pro societate – Pelo provimento do recurso Ministerial
”.(Id. 222871693)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os presentes recursos em sentido estrito foram interpostos tanto pelo Ministério Público quanto pelo réu, Eduardo Nílson Amorim Leal, visando à modificação da decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.

A decisão de origem admitiu a acusação formulada contra o réu, ora recorrente, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos crimes de homicídio qualificado, tanto na forma consumada quanto tentada.

No recurso defensivo, o réu pleiteia sua absolvição, alegando a inexistência de intenção de matar, alternativamente, requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo no trânsito.

O Ministério Público, por sua vez, interpõe recurso buscando a reinserção da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que sua exclusão na decisão de pronúncia não se justifica, pois há elementos nos autos que corroboram sua incidência.

Pois bem, passo à análise das insurgências recursais.

1 – Recurso da Defesa.

Consta da exordial acusatória,
verbis
(Id. 126092744 - Pág. 7)
:

“(..)que, na madrugada do dia 28 de outubro de 2018, na Avenida da FEB, próximo ao estabelecimento empresarial denominado "Pemaza Peças e Pneus", bairro Ponte Nova, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado EDUARDO NILSON AMORIM LEAL,
agindo com dolo eventual
e empregando meio que resultou perigo comum,
tentou

matar
Carlos Eduardo de Freitas Dias e Fabiane de Meira Ferreira. Consta, também, que o denunciado EDUARDO NILSON AMORIM LEAL, nas mesmas condições de tempo e local encimadas,
agindo com dolo eventual,
empregando meio que resultou perigo comum e valendo-se de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
, matou Airton
Batista da Silva
e Rosilda
Batista da Silva. Apurou-se que, na ocasião, o denunciado EDUARDO NILSON AMORIM LEAL,
conduzindo veiculo automotor
do tipo cano Volkswagen Voyage, cor branca, placas OBN 8510
, na contramão de direção
, imprimiu
velocidade acima do permitido
no tráfego viário urbano,
assumindo o risco de produzir o resultado
morte até atingir com seu veiculo a motocicleta Honda CO 160, cor preta, placa QBV 8714, ocupada pelas vitimas Carlos Eduardo de Freitas Dias e Fabiane de Meira Ferreira, sobremodo a provocar-lhes, respectivamente, em virtude do abalroamento, os ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 121/128-IP e 192/201-IP, só não lhes causando a morte por circunstância alheia a sua vontade, consistente no fato de a vitima Carlos Eduardo de Freitas Dias, condutor da motocicleta, por puro reflexo, ter realizado manobra defensiva de desvio na direção, evitando, assim, a colisão frontal. Ato contínuo, mantendo-se conduzindo seu veículo automotor na contramão de direção, o denunciado EDUARDO NILSON AMORIM LEAL permaneceu em velocidade incompatível e inadequada para o local (via urbana) até
atingir de frente o veículo
automotor do tipo carro Volkswagen Gol, cor cinza, placa JYB 5616,
ocupado pelas vitimas Airton Batista da Silva e Rosilda Batista da Silva
, colhidas de surpresa, porquanto impedidas de esboçar reação por não esperarem violenta colisão que lhes provocou ferimentos que por sua natureza e sede causaram-lhes a morte, conforme se verifica respectivamente dos Laudos de Necropsia de fls. 96/120-IP e 219/238-IR (...)”.

A materialidade do crime está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, levantamento fotográfico e de vídeo, Exame Necroscópio, Mapa Topográfico, Certidão de Óbito

(id n. 216245528 - 216245536).

No que tange à autoria, o conjunto probatório aponta fortes indícios de que o recorrente foi o autor da prática delitiva, inclusive ao ser ouvido em juízo confirmou os fatos narrados na exordial em relação de que na data era o condutor do veículo que colidiu com os veículos e com as vítimas.

O recorrente em seu depoimento disse tão somente que não se lembra dos fatos, nega ter consumido qualquer tipo de psicotrópico e não soube explicar o motivo que levou a percorrer parte da Avenida de Feb em Várzea Grande na contramão.

Todas as testemunhas ouvidas foram enfáticas em
apontar o recorrente como o autor do delito
, e explicitaram de forma firme e coerente como ocorreram os fatos naquela data.

O recorrente afirmou em juízo que era motorista de aplicativo e que constantemente levava pessoas naquela via para o aeroporto, ainda, fazia outras corridas particulares, fato que leva a crer que conhecia muito bem o trajeto percorrido, sabendo que aquela via era de mão única (Av. da Feb).

Portanto, apesar do que a defesa alega não há como afastar de plano o dolo eventual a fim de desclassificar o delito para a forma culposa.

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES –PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO CULPOSO – INVIABILIDADE –PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE DE DISPARO ACIDENTAL QUE NÃO SE APRESENTA DE FORMA INEQUÍVOCA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao princípio do in dubio pro societate. Havendo dúvidas sobre a veracidade da versão defensiva de que o disparo ocorreu de forma acidental, impõe-se a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Tribunal. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001632-55.2000.8.11.0042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)
.

Impende ainda salientar a prevalência do princípio
in dubio pro societate
, pois havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos e a verdadeira intenção do agente, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Portanto, neste momento processual, onde não se demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, sendo dispensável a prova plena, razão pela qual a sentença de pronúncia nada mais é do que juízo de admissibilidade, devendo as provas obtidas serem analisadas em plenário pelo Conselho de Sentença, juízo competente para apreciá-las e definir se são ou não suficientes a ensejar decreto condenatório.

Diante da análise dos autos, conclui-se que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, tendo sido demonstrada a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria. Assim, o recurso defensivo não merece provimento, pois a tese de ausência de dolo exige aprofundamento probatório que deve ser realizado em plenário do Júri.

2 – Recurso da Acusação.

O Ministério Público pugna pelo restabelecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando que sua exclusão pelo magistrado singular foi indevida, pois tal circunstância não seria manifestamente improcedente.

No entanto, a jurisprudência consolidada tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora do recurso que impossibilita a defesa da vítima (surpresa).

A motivação para esse entendimento repousa no fato de que, tratando-se de
crime de trânsito com dolo eventual
, não há como concluir que o agente tenha deliberadamente agido de surpresa para impossibilitar a defesa da vítima, requisito essencial para a configuração da referida qualificadora.

Nesse sentido, confira-se o julgado do
Superior Tribunal de Justiça
, que bem sintetiza a questão:

"A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser incompatível a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com o dolo eventual, pois essa adjetivadora é própria do dolo direto. Precedentes. 5. Habeas corpus parcialmente concedido para afastar da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no inciso IVdo § 2o do art. 121 do CP.” (STJ - HC: 590002 SE 2020/0145827-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021).

Dessa forma, considerando a
incompatibilidade jurídica da qualificadora com o dolo eventual
, revela-se acertada a decisão do magistrado singular ao afastá-la. Assim, não merece acolhimento o pedido ministerial para o seu restabelecimento.

Em conclusão, a manutenção da pronúncia nos seus termos lançados pelo magistrado é medida que se impõe, não havendo como acolher as teses recursivas.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
nego provimento
aos Recurso em Sentido Estrito interpostos por
EDUARDO NILSON AMORIM LEAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025